Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-31.2015.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-31.2015.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAO JOSE PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, RAPHAEL COSTA CALHAU, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: MARCO AURELIO SCHNORR

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA

ACORDÃO

Apelação. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO REJEITADAS. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. deconsideração da personalidade jurídica. NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS
PREVISTOS

NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, REFERENTE A CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8000022-31.2015
.8.05.0114
,
de Itacaré, em que são partes, como Apelantes

SÃO JOSÉ PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS
,
e, como Apelado,

MARCO AURÉLIO SCHNORR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01